Tribunal: TJSP
Processo: 2109984-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2109984-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente AGUINALDO
RAMOS DE CARVALHO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 6a
RAJ DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109984-84.2020.8.26.0000 -Voto no 36.161
2
Voto no 36.161
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2109984-84.2020.8.26.0000, Comarca de
Ribeirão Preto
Impetrante: Felipe do Amaral Matos
Paciente: Aguinaldo Ramos de Carvalho
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela zelosa Defensoria Pública em favor de
Aguinaldo Ramos de Carvalho, sob o argumento de que o paciente
sofre constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da
Unidade Regional de Ribeirão Preto do Departamento Estadual de
Execução Criminal (DEECRIM UR6) nos autos do Processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109984-84.2020.8.26.0000 -Voto no 36.161
3
0006290-71.2018.8.26.0496, consistente no indeferimento de “pedido
de substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional para
prisão domiciliar” (fls. 02).
Acresce o nobre defensor que “foi feito pedido
subsidiário ao Juízo de Primeira Instância para que oficiasse a direção do
Presídio afim de obter maiores informações acerca do quadro de saúde do preso.
O pedido não foi, sequer, apreciado” (idem).
Insiste
o
i.
impetrante
na
migração
argumentando que o sentenciado integra “grupo de risco do surto do
COVID-19, uma vez que possui doença crônica conforme documentos juntados
em primeira instância” (ibidem), “qual seja, HIPERTENSÃO” (fls. 28).
Recusado o provimento preambular (fls. 55/60),
a honrada autoridade apontada como coatora prestou informações
(fls. 64/5), encartando cópias de peças procedimentais, bem como do
prontuário médico do paciente (fls. 66/104).
Sobreveio parecer da douta Procuradoria de
Justiça especializada no sentido do não conhecimento e,
alternativamente, da denegação (fls. 108/12).
A zelosa Defensoria Pública, embora intimada
acerca do prontuário médico encartado a fls. 75/104 (cf. certidão de
fls. 117), deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (fls.
120).
É o relatório.
2. Aguinaldo, que cumpre pena reclusiva de 8
(oito) anos, em regime fechado, em virtude da prática de homicídio bi-
qualificado tentado (conforme documento encartado a fls. 26/7),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109984-84.2020.8.26.0000 -Voto no 36.161
4
reivindicou “substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento
prisional para prisão domiciliar” (fls. 02) concentrando seus argumentos na
pandemia que se convencionou chamar de coronavírus, pleito que
restou assim indeferido aos 14 de maio de 2020:
“O condenado não faz jus à benesse pretendida, por
quatro motivos.
Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional
fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução
Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio
aberto. Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das
normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis
somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da
especialidade.
Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, §
2o, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de
liberdade será executada de forma progressiva, de modo que a transferência
para regime prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado tiver
cumprido o lapso temporal previsto na norma de regência no regime anterior.
Eloquente, no particular, o item 120 da Exposição de
Motivos da Lei de Execução Penal (n. 213, de 9 de maio de 1983), nestes termos:
Se o condenado estiver no regime fechado
não poderá ser transferido diretamente para o regime aberto. Esta
progressão depende do cumprimento mínimo de um sexto da pena no
regime semi-aberto, além da demonstração do mérito, compreendido
tal vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento, demonstrados
no curso da execução.
Ademais, tal exigência legal, de obrigatória passagem
do condenado pelo regime prisional intermediário, não constitui mero capricho do
legislador. Ao contrário, faz-se necessária a passagem do sentenciado de regime
prisional mais rígido para outro menos rigoroso, dotado de certas regalias, com
menor vigilância e possibilidade de trabalho externo, a fim de que assimile
adequadamente
a
terapêutica
penal
de
reeducação,
capacitando-o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109984-84.2020.8.26.0000 -Voto no 36.161
5
progressivamente, para a nova etapa da pena, dotando-o, ademais, de
autodisciplina e de senso de responsabilidade necessários e suficientes para
voltar à sociedade, quando desfrutar do regime aberto que se avizinha. Ou seja,
tem dupla finalidade: proteger os interesses do condenado, capacitando-o
adequadamente para o pleno retorno social e, também, a própria sociedade,
impedindo que a ela volte, sem peias rígidas, aqueles que descumpriram as
regras de convivência e ainda não ostentam condições de observá-las.
Em outros termos, mais diretos: o nosso ordenamento
jurídico não admite a denominada progressão per saltum, ou seja, a transferência
do condenado do regime prisional fechado diretamente para o aberto.
Nesse sentido, aliás, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula n. 491, ainda não cancelada, in verbis:
É inadmissível a chamada progressão per saltum de
regime prisional.
O enunciado supracitado tem efeito vinculante, por
força da norma inserta no art. 927, IV, do Código de Processo Civil, mediante
interpretação supletiva admitida pelo art. 3o do Código de Processo Penal.
Contudo, caso adotada a tese defensiva invocada,
teremos, por via oblíqua, a ilegal progressão por salto.
Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na
unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados
necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem
excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um
dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
(...)
Se não bastasse, se necessário for, o Estado,
cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para
esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio
diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução,
conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução
Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária.
Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109984-84.2020.8.26.0000 -Voto no 36.161
6
competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do
que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere.
Quinto, o sentenciado igualmente não comprovou,
segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se
encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão
em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19).
Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a
questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado” (fls. 45/51).
3. Não se havia mesmo conceder prisão
domiciliar, porquanto Aguinaldo se encontra atualmente em regime
fechado, e o artigo 117 da Lei de Execuções Penais autoriza a prisão
domiciliar somente quando o(a) reeducando(a) estiver descontando a
pena no estágio aberto.
De outro giro, a “Hipertensão e Diabetes” (cf.
relatório médico de fls. 76) que acometem o sentenciado, por si sós,
não sugerem a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar,
mormente porque não há notícia de que a saúde do penitente esteja
debilitada no presente momento - pelo contrário, o aludido documento
de fls. 76, datado de 15 de maio do ano corrente, assinala que
Aguinaldo está ingerindo a medicação prescrita, tem recebido
atendimento médico na unidade prisional em que resgata reprimenda
e não apresenta “queixas” no presente instante.
4. De valia acentuar também que por ora os
autos não trazem notícia de deficiente condição de permanência do
sentenciado em virtude da incidência do vírus amedrontador. A
propósito dessa preocupação - que é, e precisa ser, de todos nós -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109984-84.2020.8.26.0000 -Voto no 36.161
7
cumpre notar que as autoridades públicas paulistas, nos três Poderes,
implementaram verdadeiro cordão sanitário institucional destinado a
neutralizar os efeitos da enérgica virose, e a isso não se mostrou
insensível a Secretaria de Administração Penitenciária, órgão de
cúpula sabidamente eficiente, que, através de seus gestores
sucessivos, tem dado mostras de competência, denodo e seriedade
para acautelar o interesse social e sobretudo para salvaguardar os
direitos dos reeducandos - entre eles o de receberem pronto e eficaz
atendimento médico.
A propósito, interessa consignar que em 07 de
julho último, em apresentação das autoridades carcerárias do Estado
através
da
plataforma
TEAMS
(https://web.microsoftstream.com/video/aba8d40c-472-d-4b22-
a94e-421775d77de6), sob inspiração da Escola Paulista do Ministério
Público e participação de Promotores e Procuradores de Justiça, o
Exmo. Sr. Secretário, Coronel Nivaldo Cesar Restivo, afirmou com
satisfação que em toda a rede prisional da unidade federativa o índice
de contaminação não ultrapassa os 5%, inferior ao que se apresenta
fora dos limites da clausura.
Com efeito, a Lei de Execução Penal
estabelece o direito à assistência à saúde, incluído, se necessário,
atendimento médico (no próprio estabelecimento e, se o caso, em
local diverso), como se verifica dos seguintes dispositivos:
“Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de
caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento
médico, farmacêutico e odontológico.
'§ 1o (Vetado).
'§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver
aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109984-84.2020.8.26.0000 -Voto no 36.161
8
será prestada em outro local, mediante autorização da direção
do estabelecimento.
'§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher,
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-
nascido. (Incluído pela Lei no 11.942, de 2009)
'(...)
'Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à
integridade física e moral dos condenados e dos presos
provisórios.
'(...)
'Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de
confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento
ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de
orientar e acompanhar o tratamento.
'Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o
particular serão resolvidas pelo Juiz da execução.
'(...)
'Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime
fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter
permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta,
quando ocorrer um dos seguintes fatos:
'I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira,
ascendente, descendente ou irmão;
'II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do
artigo 14).”
Desse modo, apenas diante do risco - que é
horizontal - de que possam contrair a Covid-19, parece prematuro
concluir sobre se a soltura dos condenados pela prática de crimes é
conveniente para eles próprios e para os demais membros da
coletividade, sem que se deva constatar, a priori, a impossibilidade da
tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas
autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos
prisionais - medidas essas que, é de justiça registrar, já foram
adotadas,
consoante
se
depreende
de
oportunos
Ofícios
encaminhados pelo I. Secretário da Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo à E. Corregedoria-Geral da Justiça deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109984-84.2020.8.26.0000 -Voto no 36.161
9
Augusto Sodalício nas datas de 08 de abril, 13 e 27 de maio de 20201.
Nesse sentido convém assistir aos vídeos
intitulados “Combate ao Coronavírus nos presídios do estado de SP” e
“Presos confeccionam máscaras de proteção em presídio do Estado
de São Paulo” (disponibilizados aos 29 de abril de 2020 no sítio
eletrônico
www.sap.sp.gov.br),
que
retratam
algumas
das
providências adotadas pela escrupulosa SAP:
- no primeiro vídeo constata-se que o combate
à Covid-19 nas unidades prisionais de todo o Estado é constante,
passando por diversas etapas: logo na entrada desses
estabelecimentos há rigoroso procedimento de higienização de
veículos e de verificação de funcionários por meio de checagem de
suas temperaturas corporais (essa última medida, aliás, também passou a
ser tomada pela iniciativa privada - exemplificativamente, para consumidores
adentrarem alguns supermercados e para empregados iniciarem o expediente em
algumas empresas). Além disso, os presos que ingressam no sistema
penitenciário se submetem a conferição, recebem uniformes e
materiais de higiene, respondem a questionários de saúde e
permanecem em isolamento por 2 (duas) semanas a fim de evitar
eventual contágio no presídio. Todas as instalações das unidades
prisionais são assídua e vigorosamente limpas, havendo também
1
O teor dos documentos pode ser consultado em: <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4166784-7064>, acesso em
15.04.2020;
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4959055-7064>,
acesso
em
15.05.2020;
e
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5261454-7064>,
acesso em 27.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109984-84.2020.8.26.0000 -Voto no 36.161
10
distribuição de equipamentos de segurança e de álcool em gel aos
agentes que lá desempenham suas atividades. As correspondências
destinadas aos reeducandos igualmente passam por rígida verificação
purificadora;
- no segundo compilado nota-se que os
penitentes estão produzindo máscaras, mas não sem antes se
submeterem a procedimento de assepsia cuidadosa, inclusive
valendo-se da utilização de Equipamentos de Proteção Individual -
EPIs (instrumentos esses que, frise-se, são escassos até mesmo para os
profissionais de saúde que formam na linha de frente no combate à pandemia) e
da limpeza de suas botas no pedilúvio. As fábricas da FUNAP foram
adaptadas para essa produção, vantajosa não apenas à sociedade,
que se beneficiará do material de proteção confeccionado, mas
também aos reeducandos, que contribuirão com sua força de trabalho
para o bem-estar social e ainda terão maiores chances de assimilar a
terapêutica penal por meio dessa utilíssima atividade laborativa.
5. Pelas razões expostas, meu voto denega a
impetração.
Geraldo Wohlers
Relator